Tribunal: TJSP
Processo: 2276497-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA SOB CONCESSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA SOB CONCESSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar, indeferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que o agravado emita parecer conclusivo mencionado no pedido para instalação de estruturas de distribuição de energia elétrica, Termo de Autorização de Uso (TAU), sem previsão de cobrança e prazo para ocupações transversais e longitudinal de rede elétrica na tensão 13,8kv, na Rodovia SPA-552/230 (Estrada do Barreiro), no município de Barra do Turvo/SP, e que proceda à realização de atos necessários à paralização do tráfego no local da obra, a fim de possibilitar a instalação da rede sem imposição de cobrança à agravante.
2. Ausência de comprovação da probabilidade do direito. Documentos acostados aos autos que não demonstram de plano as alegações da parte recorrente, necessário o exame ponderado da manifestação contrária do agravado, DER. Medida requerida que se confunde com o mérito da ação declaratória cumulada com pedido condenatório, cujo caráter constitutivo, não deve ser examinado como medida antecipatória. Decisão mantida.
Recurso desprovido.